Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736735-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MIRIAN MINOTTO MARQUES REU: UNIÃO FEDERAL, DJACIR PEREIRA DA SILVA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 966, VII, do CPC/15, em face de acórdão proferido pelo Conselho Especial nos autos do Mandado de Segurança no 0724103-24.2024.8.07.0000, manejado em desfavor de ato do Desembargador Presidente do TJDFT. Alega, em resumo, que obteve prova nova cuja existência desconhecia ao tempo do julgamento do Impetração, que comprova o não recebimento do e-mail enviado pelo Núcleo de Provimento e Movimentação de Pessoas – NUPROM/TJDFT, convocando-a para que se manifestasse, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), quanto ao interesse em ser nomeada para o mesmo cargo em outro órgão, o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Afirma que, em 18/12/2023, o Núcleo de Provimento e Movimentação de Pessoas – NUPROM/TJDFT expediu e-mail de convocação, mas a mensagem não chegou a ela, mesmo mantendo atualizados os dados cadastrais, pois retornou automaticamente ao remetente com o aviso técnico “postmaster@outlook.com”, código SMTP 550 – user unknown.”. Acrescenta que a Administração, após uma única tentativa, não renovou a diligência para garantir a efetiva ciência do ato, como o reenvio da mensagem, telegrama, contato telefônico ou publicação oficial. Ao contrário, considerou preclusa a oportunidade e, em 20/12/2023, convocou o candidato subsequente, classificado em 7o (sétimo lugar), que ocupou indevidamente a vaga destinada à Requerente. Indica como prova nova, obtida após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, o documento fornecido pelo NUPROM/TJDFT, com os registros técnicos oficiais do sistema Microsoft Exchange. Afirma que “os relatórios (arquivos Summary e Items, ora anexados) atestam de forma inequívoca que o e-mail de convocação expedido em 18/12/2023 não foi entregue à caixa de entrada da Autora, retornando ao remetente com status Bounced/Undeliverable e código SMTP 550 (user unknown).” (ID 75705012). Requer a concessão da tutela de urgência, para “a) Suspender eventual provimento de vaga por terceiros; ou b) Determinar a reserva imediata de vaga equivalente até o julgamento final da presente demanda;”. Intimada (ID 75863452), a Autora comprovou o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 75990676). Os autos foram inicialmente conclusos para a Desembargadora Vera Andrighi (ID 76105472), que, após reconhecer a incompetência funcional da 2a Câmara Cível, determinou a redistribuição para o Conselho Especial (ID 76264596). Ao analisar a inicial, esta relatoria determinou a emenda, a fim de que fosse esclarecida a causa de pedir, para que se demonstrasse a aptidão, em tese, do documento carreado ao processo para amparar a rescisão do julgado, sob consequência de indeferimento da inicial (ID 76739849). Em resposta, a Autora apresentou emenda à inicial, informando que o relatório técnico obtido do NUPROM/TJDFT, após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, atesta de forma inequívoca que não recebeu o e-mail de convocação, datado de 18/12/23. Assevera que essa prova é “nova, pois estava em poder da Administração e só foi acessada após o trânsito; decisiva, pois supre precisamente a lacuna que levou à denegação do MS; idônea, por ser documento oficial emitido pelo sistema corporativo do TJDFT.”. É o relatório. Decido. A emenda, contudo, não é satisfatória. O acórdão rescindendo, transitado em julgado em 7/8/2025, foi proferido pelo Conselho Especial, no julgamento do Mandado de Segurança (autos n.o 0724103-24.2024.8.07.0000), no qual a Autora postulou “a imediata posse do Impetrante no cargo de médico do trabalho no TRF1, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC; Subsidiariamente, caso não entenda pela posse imediata, seja determinada a concessão de prazo para posse tardia, para fins de que possa apresentar toda a documentação necessária, ou ainda, caso não entenda mesmo assim, seja resguardada a vaga do impetrante, de forma a garantir o resultado útil do processo.”. O Relator, e. Desembargador James Eduardo, após reconhecer que alguns dos pedidos estavam fora das atribuições e da competência da autoridade coatora – o Presidente deste eg. TJDFT – declarou ausência de direito líquido e certo, ante a inexistência de prova inequívoca de que o e-mail de “Convocação para aproveitamento no TRF1” não foi entregue à Impetrante. Importante acrescentar que, na hipótese específica do Mandado de Segurança, o art. 6o, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009 disciplina que “No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.”. O documento fornecido pelo TJDFT (ID 75707875) que, em tese, poderia comprovar de forma inequívoca o erro no envio do e-mail e, portanto, subsidiar a declaração de nulidade do ato de convocação da Impetrante, poderia ser perfeitamente obtido ao tempo da Impetração, em junho/2024. Logo, não socorre à Autora a alegação de existência de prova nova que, nos termos do art. 966, VII, do CPC/15, é aquela “cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a prova nova apta a embasar a ação rescisória, com base no art. 966, VII, do CPC, refere-se àquela que, já existente quando da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional diverso daquele proferido.” (REsp n. 2.227.246/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). A possibilidade de extração dos registros eletrônicos do e-mail de convocação não era ignorada pela Impetrante e não há provas de que ela ficou impossibilitada de obtê-los, tampouco é viável, sem ignorar os óbices formais, especialmente a impossibilidade de o Presidente deste eg. TJDFT nomear a Impetrante para um cargo no TRF01, afirmar que a prova nova, por si só, poderia garantir o deferimento da segurança. Diante desse contexto e inexistindo na inicial argumentos que demonstrem, pelo menos em tese, a presença dos motivos que justifiquem o ajuizamento desta rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação em virtude da inadequação da via eleita. Nesse sentido, o seguinte precedente: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, ambos do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator